Tribunal: TJBA
Processo: 8000951-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000951-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS FARIAS MOTA MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN, ANDRE MENESCAL GUEDES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, JOANA BORGES KUHN, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela provisória e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Recurso adesivo interposto pela parte autora postulando a majoração do quantum indenizatório.
2 - A parte autora ajuizou demanda postulando cobertura de tratamento médico e indenização por danos morais, alegando negativa de cobertura pelo plano de saúde. O Juízo de origem acolheu a pretensão quanto à obrigação de fazer e arbitrou indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela operadora de plano de saúde ao negar cobertura de tratamento médico indicado; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais está adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se aos contratos de plano de saúde conforme Súmula 608 do STJ.
5 - A documentação apresentada nos autos demonstra de forma clara a necessidade de obtenção de tratamento de saúde pela parte autora, não assistindo razão à operadora em seus argumentos, sob pena de desvirtuamento do objeto próprio do contrato.
6 - Cabe à empresa operadora de plano de saúde proporcionar ao paciente o tratamento adequado necessário à melhora de sua saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado por médico assistente.
7 - A negativa de cobertura de tratamento médico configura, por si só, abalo extrapatrimonial capaz de gerar lesão aos direitos da personalidade da parte autora, havendo ofensa ao seu patrimônio imaterial.
8 - O valor de R$ 7.000,00 arbitrado em primeira instância não se encontra razoável e proporcional aos valores estabelecidos por este Tribunal em situações similares, merecendo majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, descontado o índice de correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor integral da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000951-97.2024.8.05.0001, em que é apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, e apelado,
MATHEUS FARIAS MOTA MUNIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Réu, assim como
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela parte Autora, nos termos do voto do Relator.